Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA. LAUDO DE COMPROVAÇÃO DOS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REVISTA. RECURSO DO MP: AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DAS DEFESAS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MP. PENA REDIMENSIONADA.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando, pelos elementos dos autos, se revelar indene de mácula a ocorrência do delito.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ. Entendimento também aplicável na segunda fase da individuação da pena, caso presente circunstância agravante.
5. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO os das DEFESAS e PARCIALMENTE PROVIDO o do MINISTÉRIO PÚBLICO. Sentença reformada para redimensionar as penas aplicadas.